Tribunal: TJMT
Processo: 0040768-71.2014.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CLEIDE MAIA DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 163500/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 905) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMISSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Aplica-se a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 905), que, estabeleceu, em relação à atualização do débito, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de remuneração de servidor. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
2. Juízo de retratação exercido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CLEIDE MAIA DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso especial interposto por Cleide Maia da Silva e Outros, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1495146/MG (Tema 905 STJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 905 do STJ).
No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenham sido corrigida a defasagem remuneratória.
É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.
Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei 9.8494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.9494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (RAC/RNS 163500/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2017).”

Já o acórdão paradigma está assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).”

E o acórdão dos embargos de declaração:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018).”

Quanto à atualização do débito, a Câmara determinou a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997. Todavia, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1ºF da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária.
De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema 905), decidiu que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No voto condutor está:
[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, julgou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 100, § 12, da CF/88 (com redação dada pela EC 62/2009).”
Consignou-se na ementa do julgado que:
“O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). (...) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”
Com base nesse entendimento, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013 – acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos), adotou, entre outros, o seguinte entendimento:
“A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.”
Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
“ O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” .

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Em decorrência, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 905), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à atualização do débito.
De fato, na mesma situação, decidiu a Câmara:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido.”
(N.U 1011526-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021) (destaquei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
2. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
3. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, retifica-se, em parte, o acórdão, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 905, em relação aos juros e correção monetária.”
(N.U 1003467-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema 905), imprescindível a emissão de juízo de retratação.
Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para retificar, em parte, a sentença para estabelecer, em relação à atualização do débito, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem os valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ), mantido o acórdão nos demais termos.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR